Tribunal: TJPA
Processo: 0845251-21.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845251-21.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: IDEMAR DAS NEVES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0845251-21.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: IDEMAR DAS NEVES DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, DO CPC). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISENÇÃO DE IPTU. APOSENTADO POR INVALIDEZ. LEI MUNICIPAL Nº 7.933/1998. REQUISITOS PREENCHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que extinguiu a execução fiscal em virtude de suposta quitação integral do crédito tributário de IPTU e taxas dos exercícios de 2013 a 2015 . O Município sustenta a ocorrência de erro material , pois informou erroneamente o pagamento com base em dados de um terceiro estranho à lide que havia realizado um parcelamento em audiência de conciliação. O apelado, em contrarrazões , sustenta o acerto da sentença e reitera o direito à isenção tributária por ser aposentado por invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: a) verificar se a sentença extintiva baseada em informação de pagamento equivocada deve ser anulada por erro material; b) definir, em sede de causa madura, se o executado faz jus à isenção de IPTU prevista na Lei Municipal nº 7.933/1998 para aposentados por invalidez;

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal firmaram entendimento de que a sentença extintiva fundada em erro material sobre a quitação do débito deve ser anulada, especialmente em razão da indisponibilidade do crédito público.

2. O erro material da Fazenda Pública ao confundir o parcelamento de um terceiro com a situação do executado é evidente nos autos.
3. Anulada a sentença e estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, CPC) para apreciar a exceção de pré-executividade.
4. O executado comprovou ser aposentado por invalidez desde o ano 2000, com proventos inferiores a dois salários-mínimos, preenchendo os requisitos do art. 1º, VII, da Lei Municipal nº 7.933/1998 para o gozo da isenção de IPTU.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença recorrida. No julgamento imediato da causa (art. 1.013, § 3º, CPC), acolhe-se parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a isenção tributária, extinguindo-se a execução fiscal.

Tese de julgamento:
1. "A sentença extintiva de execução fiscal fundada em erro material sobre o pagamento do débito deve ser anulada, autorizando o prosseguimento do feito ou o julgamento imediato pelo Tribunal se a causa estiver madura."
2. "O aposentado por invalidez que preenche os requisitos da legislação municipal de Belém (Lei nº 7.933/1998) faz jus à isenção de IPTU, sendo o reconhecimento judicial do benefício dotado de eficácia declaratória."

Referências: CPC, art. 1.013, § 3º ; Lei Municipal nº 7.933/1998; Súmula STJ nº 392 ; TJPA, ApCív nº 0809718-25.2022.8.14.0301 .

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Belém
contra sentença que extinguiu a execução fiscal movida em face de
Idemar das Neves de Oliveira
em virtude de suposta quitação integral do crédito tributário de IPTU e taxas dos exercícios de 2013 a 2015, nos seguintes termos:

“(...) Vistos, etc. Tratam os presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, com fundamento na Lei nº 6.830/80. Em petitório formulado nos autos, o Município de Belém requer a extinção do processo executivo fiscal, em virtude do pagamento integral do crédito executado. Vieram-me os autos conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em virtude do pagamento integral do débito constante na CDA que instruiu o feito, declaro extinto o crédito tributário, e, em consequência, julgo extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, c/c 487, inciso I, do CPC. Considerando a extinção do crédito pelo pagamento, deixo de apreciar a exceção de pré-executividade oposta, tendo em vista a superveniente ausência de interesse processual, decorrente da perda de objeto do incidente (AgRg no AgRg no REsp 1116708/PR e EDcl no REsp 1429281/SC). Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face o pagamento por ocasião da quitação da dívida. Face a verossimilhança da hipossuficiência financeira alegada pelo(a) excipiente(a), defiro a gratuidade da justiça, com fulcro nas disposições do art. 98 do CPC e da Lei nº 1.060/1950. Caso haja penhora, expeçam-se os ofícios para fins de baixa do gravame junto ao Cartório de Registro de Imóveis e ao Depositário Público, sem ônus para as partes.”

Na origem, o
Município de Belém
ajuizou ação de
Execução Fiscal
em face de
Idemar das Neves de Oliveira
, buscando a satisfação de crédito tributário referente ao
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
e taxas acessórias, relativos aos exercícios de
2013, 2014 e 2015
, consolidado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 359.555/2017, no valor histórico de R$ 3.298,75 .

Regularmente citado, o executado, por intermédio da
Defensoria Pública do Estado do Pará
, opôs
Exceção de Pré-Executividade
. Em sua peça defensiva, o excipiente sustentou, preliminarmente, o direito à gratuidade da justiça. No mérito, alegou possuir direito à
isenção tributária
por ser
aposentado por invalidez
, fundamentando sua pretensão no artigo 1º, inciso VII, da Lei Municipal nº 7.933/1998. Argumentou, ainda, a inconstitucionalidade da
Taxa de Urbanização
por ausência de especificidade e divisibilidade, além do caráter confiscatório da multa moratória de 32% aplicada sobre o débito corrigido.

Instado a se manifestar, o
Município de Belém
peticionou informando, de forma equivocada, que o responsável tributário havia celebrado
acordo de parcelamento
durante a Semana de Conciliação Fiscal e que o débito já estaria quitado (ID 33001229). Com base nessa informação, o ente fazendário requereu a extinção da execução fiscal por perda de objeto. Juntou, naquela oportunidade, documentos relativos a um parcelamento efetuado pelo Sr.
Antônio Eliseu de Oliveira Araújo
(ID 33001229 - Pág. 7/11)

O juízo de primeiro grau, acolhendo o pleito municipal, proferiu
sentença
(ID 33001231) declarando a extinção do crédito tributário pelo pagamento, com fulcro nos artigos 156, inciso I, do Código Tributário Nacional e 924, inciso II, do Código de Processo Civil . Em razão da extinção, o magistrado deixou de apreciar a exceção de pré-executividade por perda superveniente do objeto, mas deferiu os benefícios da justiça gratuita ao executado.

Inconformado, o
Município de Belém
interpôs recurso de
Apelação
. Em suas razões recursais, a Fazenda Municipal admite a ocorrência de
erro material
em sua manifestação anterior. Esclarece que as telas de consulta do sistema tributário anexadas aos autos referiam-se a imóvel e contribuinte diversos do objeto da presente execução. Informou que, após nova conferência, constatou-se que os créditos tributários de 2013 a 2015 relativos ao apelado permanecem em aberto. Requereu, assim, a anulação da sentença e o prosseguimento do feito executivo.

O apelado apresentou
contrarrazões
, arguindo, em preliminar, a incongruência do pedido recursal, afirmando que o Município confundiu os institutos da apelação e dos embargos de declaração. No mérito, defendeu a manutenção da extinção, mas por fundamento diverso, reiterando o preenchimento de todos os requisitos legais para a concessão da isenção de IPTU por ser aposentado por invalidez (ID 33001238)

A douta Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pela
abstenção
de intervir no feito, por entender que a demanda envolve interesse patrimonial disponível de partes maiores e capazes (ID 36207792).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade

O recurso interposto pelo
Município de Belém
preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Assim, conheço da apelação cível e passo ao exame das questões suscitadas.

II. Preliminar de Incongruência e Inadequação da Via Eleita

O apelado, em suas contrarrazões, sustenta que o recurso não deveria ser conhecido por apresentar vício formal de regularidade lógica. Argumenta que, embora denominada apelação, a peça recursal formulou pedidos típicos de embargos de declaração, o que tornaria o recurso inepto.

Contudo, tal preliminar não merece acolhimento. A jurisprudência pátria, orientada pelos princípios da
instrumentalidade das formas
e da
primazia do julgamento de mérito
, consagra a tese de que meros erros materiais ou impropriedades na nomenclatura dos pedidos não impedem o conhecimento da insurgência, desde que as razões recursais ataquem frontalmente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso em análise, as razões da apelação demonstram claramente o inconformismo com a extinção da execução fiscal baseada em erro de fato. O Município impugnou a validade da premissa de quitação do débito, buscando a reforma integral do julgado para permitir o prosseguimento da cobrança. O fato de a petição ter mencionado o termo "embargos de declaração" em trechos isolados constitui erro material evidente, que não prejudica a compreensão da pretensão recursal nem impede o exercício do contraditório.

Portanto, em observância aos deveres de
cooperação e boa-fé
processual, previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil,
rejeito a preliminar
arguida e prossigo na análise do mérito.

III. MÉRITO

III.1. Anulação da Sentença

A controvérsia central do recurso reside na validade da sentença que extinguiu a execução fiscal pelo pagamento, diante do reconhecimento, pelo próprio exequente, de que a informação de quitação decorreu de um
erro material
de identificação de contribuinte.

Compulsando os autos, verifica-se que a Fazenda Municipal induziu o juízo de origem a erro ao peticionar informando a satisfação do crédito exequendo. Ocorre que os documentos que ampararam tal afirmação referiam-se ao Sr.
Antônio Eliseu de Oliveira Araújo
e à inscrição municipal nº 039/32882/53/43/2560/018/000 , enquanto o executado nestes autos é o Sr.
Idemar das Neves de Oliveira
, relativo à inscrição multifuncional 026/33883/33/43/0746/000/000 .

A sentença extintiva, portanto, fundou-se em premissa fática inexistente. A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
estabelece que o erro material cometido pela Fazenda Pública, ao informar erroneamente a quitação, não tem o condão de extinguir o crédito tributário, dada a sua natureza de
indisponibilidade
. Cito precedente:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FUNDADA EM ERRO MATERIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO FAZENDÁRIO. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRECEDENTES. I - Na origem, trata-se de ação de execução fiscal. Na sentença, julgou-se extinta a execução, com fundamento no integral pagamento do débito. Interposta apelação, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu provimento ao recurso fazendário, para anular a sentença, considerando que está fundada em erro material ao extinguir a execução quanto a apenas parte do débito exequendo. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial. II - Sobre a alegada ofensa do art. 1.022 do CPC/2015, o recurso não comporta provimento. A recorrente aduziu, em suma, que o Tribunal de origem não apreciou a eficácia extintiva da sentença que homologou a manifestação fazendária favorável à quitação do débito exequendo.
No presente caso, o Tribunal a quo decidiu que a sentença está fundada em erro material, pois extinguiu o feito apenas quanto à parte do valor exequendo, persistindo a discussão quanto ao pagamento, ou não, da dívida consubstanciada na CDA n. 40208000530-83.

Nesse panorama, a oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim,
unicamente, a renovação da análise da controvérsia. III - No mais, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.757.501/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14.8.2018; REsp n. 1.486.330/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje 24/2/2015. Assim, não há que se falar em afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, no caso. I
V - No mérito, o recurso não comporta provimento. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que, diante da indisponibilidade do crédito fazendário exequendo, o Fisco tem interesse no prosseguimento do feito executivo quando inexistente quitação integral do débito, considerando que eventual erro cometido pela Fazenda Pública não tem aptidão jurídica para acarretar a extinção da execução fiscal
. A propósito: REsp 1.670.552/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; REsp 1.364.444/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/4/2014, DJe 18/6/2014 e REsp 854.926/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009, DJe 2/12/2009. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.443.688/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem decidido pela anulação de sentenças proferidas nessas circunstâncias:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FÍSCAL ? ERRO DO JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR SUPOSTO PAGAMENTO. PAGAMENTO INEXISTENTE. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- In casu, o Magistrado a quo extinguiu o feito em razão do suposto pagamento do crédito tributário, com fundamento no art. 794, I, do CPC/73. II- Todavia, compulsando os autos, constata-se que inexiste qualquer comprovante de pagamento do débito fiscal executado, bem como qualquer pedido de extinção do processo pelas partes.
III- Tratando-se de execução de crédito público de caráter indisponível, a manutenção da sentença nos termos em que foi proferida constituirá prejuízo aos cofres públic
os.IV
- Sendo evidente o equívoco do Juízo de piso, a anulação da sentença é medida que se impõe. V- Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
Unânime.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0001333-76.2008.8.14.0069 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 25/06/2018)

O erro na identificação do contribuinte e do imóvel é patente. O Município de Belém demonstrou que o Sr. Antonio Eliseu celebrou acordo para débitos de período diverso e de outra inscrição imobiliária. Manter a extinção da presente execução com base em tal equívoco implicaria em renúncia indevida de receita pública e ofensa direta à verdade real.

Assim, a anulação da sentença recorrida é medida imperativa para restabelecer a regularidade do processo executivo, uma vez que o crédito tributário discutido (exercícios de 2013 a 2015) não foi objeto de pagamento ou parcelamento válido pelo executado Idemar das Neves de Oliveira.

Julgamento da Exceção de Pré-Executividade (Causa Madura)

Uma vez reconhecida a nulidade da sentença por erro material, surge a necessidade de definir o destino processual da demanda.

Em que pese a regra geral determine o retorno dos autos à origem para novo julgamento, o ordenamento processual vigente autoriza o Tribunal a enfrentar imediatamente o mérito da causa quando esta estiver em condições de pronto julgamento.

Incide, na espécie, a denominada
Teoria da Causa Madura
, consagrada no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil. A questão de fundo versada na
Exceção de Pré-Executividade (EPE)
oposta pelo apelado refere-se a matérias eminentemente jurídicas e de ordem pública, quais sejam: isenção tributária comprovada documentalmente, inconstitucionalidade de taxa e ilegalidade de multa moratória.

As provas necessárias para a análise desses pontos já se encontram instruindo o feito, notadamente o histórico de créditos do INSS e os comprovantes de residência.

O Município de Belém teve oportunidade de se manifestar sobre as alegações de isenção em sua impugnação de ID 33001229, exercendo plenamente o contraditório.

Portanto, em atenção aos princípios da
economia processual
e da
celeridade
, entendo ser desnecessária a devolução dos autos ao juízo de piso apenas para que se pronuncie sobre temas exaustivamente debatidos e provados. Passo, assim, ao julgamento imediato da Exceção de Pré-Executividade, com base no permissivo legal supracitado. Vejamos:

Art. 1.013, § 3º. "Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:"

Ressalte-se ainda que o apelado é
pessoa idosa (78 anos),
cujo processo goza de prioridade de tramitação, benefício concedido pelo Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003) e pelo Código de Processo Civil.

Isenção de IPTU.

No mérito da defesa apresentada pelo executado, a tese principal refere-se ao direito à
isenção do IPTU
em razão de sua condição de
aposentado por invalidez
.

A
Lei Municipal nº 7.933/1998
do Município de Belém, em sua redação atualizada, estabelece critérios objetivos para a concessão desse benefício fiscal. Exige-se que o imóvel seja de
propriedade de aposentado por invalidez,
que este possua renda de até dois salários mínimos,
resida no imóvel e não possua outro bem imóvel no Município.
Vejamos:

Art. 1º -
Estão isentos do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano:

(...)

VII - O imóvel de propriedade de aposentado por invalidez, cujo valor venal não seja superior a 50.000 UFIR`S (cinqüenta mil unidades fiscais de referência), desde que não disponha de outra fonte de renda senão a decorrente da aposentadoria, nele resida e não possua outro imóvel urbano no Município
;

O apelado logrou êxito em comprovar o preenchimento de tais requisitos. O documento expedido pelo
INSS
(Histórico de Créditos) atesta que Idemar das Neves de Oliveira é beneficiário de
Aposentadoria por Invalidez Previdenciária
(Espécie 32) desde
14/11/2000
, com renda líquida que, à época dos fatos geradores e da análise processual, enquadrava-se no limite legal de dois salários (Id 33001221 - Pág. 5). Ademais, a declaração de hipossuficiência e o comprovante de residência ratificam o uso do imóvel para fins residenciais (id 33001221 - Pág. 4).

O Município de Belém sustenta que a isenção não poderia retroagir por falta de prévio requerimento administrativo oportuno . Entretanto, a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a isenção tributária para aposentados por invalidez possui
natureza declaratória
. Uma vez demonstrado que o contribuinte preenchia os requisitos legais à época dos fatos geradores, o direito à isenção deve ser reconhecido, independentemente da data do protocolo administrativo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISENÇÃO FISCAL. IPTU.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Belém em face de sentença que declarou a parte apelada isenta da cobrança de IPTU e taxas dos exercícios de 2017 a 2019, pertinente ao imóvel sequencial 308330, anulando a certidão de dívida ativa nº 564.469/2022.

2.
A questão em discussão versa sobre o acerto ou não da
decisão de 1º grau que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, por entender que o direito em questão, qual seja, a isenção da cobrança de IPTU concedida a aposentado por invalidez, independe de outorga pela autoridade administrativa,
cuja função é apenas declará-lo.

3.
A isenção que exclui o crédito tributário caracteriza-se como dispensa legal do pagamento de determinado tributo devido. É considerada hipótese de não incidência tributária garantida constitucionalmente, que tem sua aplicabilidade imediata.
Nessa perspectiva, a isenção tributária uma vez reconhecida, proclama situação pré-existente capaz de conceder ao contribuinte o benefício fiscal.

4.
Na hipótese vertente, existe prova suficiente no sentido de que o apelado preenche os requisitos constantes da Lei Municipal (art. 1º, inciso VII, da Lei 7.399/1998), sendo aposentado por invalidez, com renda não superior a 02 (dois) salários-mínimos e não possuir outro imóvel no Município.

5.
Quanto a ausência de pedido administrativo, inexiste óbice para que se recorra diretamente ao Poder Judiciário, que poderá desconstituir o lançamento e declarar o direito à isenção, desde que provados em juízo os requisitos legais à época do fato gerador.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão de 1º grau mantida

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809718-25.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024)

Outrossim, deve-se declarar a nulidade absoluta do
Termo de Confissão de Dívida
(Id 33001216 - Pág. 2) e do acordo homologado em audiência de conciliação (id 33001215 - Pág. 1). Referidos atos foram praticados por
Antônio Eliseu de Oliveira Araújo
, pessoa que não detém a propriedade do imóvel nem poderes de representação do executado Idemar das Neves de Oliveira. A confissão de dívida tributária é ato que exige
manifestação de vontade do sujeito passivo legítimo
ou seu procurador legalmente habilitado, o que não ocorreu no caso em tela.

Em conclusão, embora hígida formalmente a CDA, o reconhecimento superveniente da isenção afasta a exigibilidade do crédito tributário, i
mpondo a extinção da execução.

Taxa de Urbanização e Multa

Fica prejudicada a análise da taxa de urbanização e multa moratória diante da extinção integral do crédito.

Ante todo o exposto, e em harmonia com os fundamentos apresentados:

a)
conheço do recurso de apelação
interposto pelo
Município de Belém
e
dou-lhe provimento
para
anular a sentença
de primeiro grau, tendo em vista o erro material configurado na informação de pagamento do crédito exequendo;

b) em sede de
julgamento imediato do mérito
(teoria da causa madura — art. 1.013, § 3º, do CPC),
acolho parcialmente a Exceção de Pré-Executividade
oposta por
Idemar das Neves de Oliveira
para:

i. reconhecer o direito subjetivo do executado à
isenção tributária do IPTU
e
taxas acessórias, na condição de aposentado por invalidez,
nos termos da Lei Municipal nº 7.933/1998, retroagindo os efeitos aos exercícios objetos da CDA ante a data da invalidez comprovada (14/11/2000).

ii. declarar a
inconstitucionalidade da Taxa de Urbanização
cobrada pelo Município de Belém, por ausência de divisibilidade e especificidade;

iii. declarar a ilegalidade da multa moratória de 32%, reduzindo-a ao limite de
20%
, em observância ao princípio do não confisco;

iv. declarar a
nulidade
do
Termo de Confissão de Dívida
e do
acordo homologado nos autos
, por terem sido subscritos por terceiro estranho à lide e sem poderes de representação, e reconhecer a ineficácia do acordo em relação ao executado Idemar das Neves de Oliveira.

c) em consequência do reconhecimento da isenção, declaro a
extinção da execução fiscal
com resolução de mérito, pela inexistência de crédito tributário exigível.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno o
Município de Belém
ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo tais valores ser revertidos em favor da
Defensoria Pública do Estado do Pará
. Sem custas processuais, ante a isenção legal conferida à Fazenda Pública.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 15/06/2026